Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA QUITADA. SÚMULA N. 548 DO STJ. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA EXCLUSÃO. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. A alegação de irregularidade na representação por ausência de assinatura válida da autora no instrumento de procuração não foi exposta na origem. Assim, é inviável discutir neste momento, em grau recursal, a questão, pois não foi suscitada oportunamente e representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, em razão de inovação recursal.
3. O c. STJ editou o enunciado de súmula n. 548, segundo o qual: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
4. A manutenção da inscrição em cadastro de devedores, pautada em dívida quitada ou renegociada, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade.
5. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
6. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide, como o fato de a manutenção indevida do nome da consumidora no cadastro de proteção ao crédito envolver três dívidas (duas quitadas e uma renegociada), ter ocorrido por mais de um mês e apenas ter sido levantada mediante determinação judicial, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, o valor da compensação pelos danos morais deve ser majorado para R$6.000,00 (seis mil reais).
7. Recurso conhecido e provido.